Tribunal: STF
Processo: HC 194772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Franco Mendonça e outra em favor de José da Conceição Santos, contra decisão de Turma do STJ que não conheceu da impetração, nos autos do HC 602.247/SP.
    As impetrantes alegam, em síntese, que a prisão preventiva do paciente, denunciado por infração ao art. 121, § 2º, II e IV, c/c art, 61, II, e, do Código Penal, em 26.4.2019, foi decretada tendo por base a gravidade em abstrato do delito, e que o paciente, de 56 anos de idade, seria portador de hipertensão, inserido no grupo de risco da Covid-19, o que, diante da superlotação e deficiente aparelhamento do estabelecimento prisional em que encarcerado, deve levar à concessão da prisão domiciliar. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    Destaco trecho deste acórdão que transcreve a decisão de prisão preventiva, não juntada aos autos pelas impetrantes:
    “A gravidade em concreto do crime é inquestionável, consistente na tentativa de homicídio, na qual os elementos dos autos indicam que o pai não se contentou em atentar contra a vida do filho com um facão, mas depois que aquele se desvencilhou deste, ainda se armou com uma espingarda e tentou, mais uma vez, ceifar a vida do filho, denotando que, se solto poderá continuar na sua empreitada criminosa, dando cabo da vida do filho, de forma que a liberdade do réu nesse momento atenta não só contra a ordem pública como até mesmo contra a garantia da instrução criminal, pois se morta a vítima, a sua oitiva não será realizada durante a instrução”. (eDOC 6, p. 7)
    Vislumbro, portanto, que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito e na possibilidade de reiteração criminosa. Destaco precedentes desta Corte que reconhecem a idoneidade da prisão decretada com base na gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, percebo que o paciente não se enquadra nos requisitos da Recomendação 62/2020 do CNJ, como reconhecido pelo acórdão estadual:
    “Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 4º, dentre os quais a inequívoca demonstração quanto à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus em maior escala no interior do sistema prisional.
    Registre-se, pois oportuno, que consoante a documentação trazida pelas próprias impetrantes (fl. 44), o paciente sofre de depressão, se submete a acompanhamento médico no local em que se encontra recolhido e faz uso de medicação contínua, que lhe é fornecida pela unidade prisional, apresentando ‘bom estado geral de saúde’, não havendo qualquer motivo para sua soltura”. (eDOC 6, p. 9)
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    O documento do eDOC 9, relatório de saúde emitido pela unidade prisional em 26.6.2020, não afirma quadro hipertensivo e atesta um bom estado geral de saúde, além de demonstrar o acompanhamento médico no cárcere.
    Por outro lado, o paciente, que não se qualifica como idoso, é acusado por crime praticado com violência contra a pessoa, fatores que o excluiriam do grupo destinatário da Recomendação 62/2020.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente